Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-54.2021.8.26.0604
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO
- De acordo com o art. 1.021 do NCPC e o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo regimental/ interno apenas será cabível contra decisão monocrática, com o fim de levar o debate ao colegiado. Caso em estudo no qual foi interposto agravo interno contra acórdão da Turma. Não cabimento do recurso, por

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO
- De acordo com o art. 1.021 do NCPC e o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo regimental/ interno apenas será cabível contra decisão monocrática, com o fim de levar o debate ao colegiado. Caso em estudo no qual foi interposto agravo interno contra acórdão da Turma. Não cabimento do recurso, por inadequação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.